Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-98.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002741-98.2017.8.14.0083

APELANTE: JOZIMAR ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS – REJEITADA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DESPROVIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, §3º do CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV DO CPB – IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CPB – REGIME INICIAL – IMPROVIMENTO.

1.
Não há qualquer prova contida nos autos capaz de demonstrar tal alegação, sequer há consignado em ata tal fato. Inclusive, é prerrogativa do causídico fazer constar em ata tudo o que entender ser relevante ao processo. E dá análise processual, não é o que se verifica, ante a ausência de qualquer manifestação do que fora superficialmente alegado;

2. A cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos;

3. A decisão do Tribunal do Júri se pautou nas provas dos autos, reconhecendo autoria e materialidade, presença do animus necandi e configuração das qualificadoras, não há que se falar em cassação;

4. A fixação da pena-base, no tocante à análise da circunstância judicial acima mencionada, não observou o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser reformada em 12 (doze) anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado;

5.
Quanto à aplicação de atenuante inominada, prevista no art. 66 do CPB, analisando detidamente os autos, verifica-se que não tem como reconhecê-la, principalmente porque não existiu qualquer circunstância relevante que ensejasse seu reconhecimento, consequentemente, sua incidência deve se limitar a circunstâncias extremamente relevantes no caso concreto, o que na situação em análise não ocorreu;

6.
Não havendo nenhuma redução na pena fixada na sentença, que justifique a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime fechado, o qual se revela compatível com o
quantum
de reprimenda estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOZIMAR ALVES DA SILVA
,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27.03.2015, aproximadamente às 03h00, o acusado teria praticado o crime de homicídio qualificado contra José Edvaldo Fernandes Camarão Júnior, vulgo “Tchuchucão”. O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, todos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Em
razões recursais
, a defesa postula pela reforma da decisão do Conselho de Sentença, pugnando, pela nulidade da instrução em plenário, visto a incomunicabilidade entre os jurados. Subsidiariamente, requer a realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Em caso de não acolhimento, requer a desclassificação para o delito do art. 129, §3º do CP, visto que não havia intenção do acusado em matar a vítima. Pugna, ainda: pela aplicação do
quantum
mais brando na pena e da atenuante inominada, prevista no art. 66, do CPB e; para que seja afastada a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CPB. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
conhecimento e pelo parcial provimento
, para que seja redimensionada a pena-base em um patamar mais justo e proporcional.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

NULIDADE PELA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS.

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade processual e realização de novo julgamento em função da violação do princípio da incomunicabilidade entre os jurados.

Entretanto, a defesa não foi capaz de apresentar prova nos autos que demonstrasse tal fato.

Inclusive, é prerrogativa do causídico fazer constar em ata tudo o que entender ser relevante ao processo, não se verificando nada em análise, ante a ausência de qualquer manifestação do que foi superficialmente alegado.

Desse modo, não há o que argumentar quanto à comunicabilidade entre os jurados, tendo o procedimento do júri ocorrido sem nulidades.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Alega a defesa, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, alegando que não há provas da autoria delitiva e, ainda, que o conjunto probatório é insuficiente, havendo necessidade de novo julgamento. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Extrai-se da denúncia que no dia 27/03/2015, por volta das 03:00hs, a vítima Jose Edvaldo Fernandes Camarão Junior, conhecido como Thuthucão, foi perseguido pelo acusado Jozimar, pela Avenida Jarbas Passarinho. Em seguida chegaram ao local os demais acusados, tendo a vítima se escondido em um terreno baldio ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, onde foi encurralada pelos quatro acusados, os quais passaram a lhe agredir com socos e chutes e pauladas. Após agressão, estando a vítima já desacordada, os acusados Jozimar e Jose Raimundo a levaram de moto até o hospital, onde a vítima foi socorrida e veio a falecer no dia 31/03/2015.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos (ID. 11527645), que demonstra que a vítima apresentava edemas em região frontal, temporal e occipital, além de lesão em região posterior do tórax e dedos, causadas mediante pauladas, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, §3º do CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.

Requer a defesa do apelante a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º do CPB, com base na afirmativa de que o réu não tinha a intenção de matar a vítima.

Em que pese a defesa tente arguir que o Apelante tinha unicamente o dolo de lesionar a vítima, tal tese também não merece prosperar, visto que conforme narrado, o Apelante teria golpeado repetidamente a vítima com um pedaço de madeira com um prego na extremidade, ceifando a vida da vítima.

Desse modo, não há como considerar a desclassificação para qualquer outro crime, visto que o elemento subjetivo da conduta, vontade livre e consciente de produzir o resultado morte, estava presente.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa requer que a pena base seja redimensionada para o mínimo legal.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante,
a pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão
, para o delito disposto no artigo 121, § 2º, IV, do CPB, que prevê a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, considerando a crueldade, a barbárie e a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando total desvalor com a vida humana.

O réu não registra antecedentes criminais frente

ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que não conta com nenhuma condenação transitada em

julgado.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade e à conduta social do denunciado.

O motivo do crime supostamente seria fazer justiça social pelo suposto furto de um carro de

bombons, mas que não beneficia o acusado eis que nem mesmo a Constituição Federal permite

a pena de morte.

As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu se utilizou de meio que

dificultou a defesa da vítima, mas que já qualifica o delito.

As consequências não podem figurar

em favor do réu, uma vez que a vítima era pessoa ainda jovem, com filhos, tendo repentinamente

sua vida retirada, o que causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social gerada pela total

reprovação da conduta.

O comportamento da vítima de certo modo concorreu para o delito.

Diante disso, fixo a
PENA BASE EM DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO
.

Reconheço em favor do denunciado JOZIMAR a atenuante da confissão parcial e reduzo a

pena em seis meses para
DEZESSETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

Não há agravantes a serem consideradas.

Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a
PENA

CONCRETA E DEFINITIVA para o réu JOZIMAR ALVES DA SILVA em DEZESSETE ANOS E SEIS

MESES DE RECLUSÃO
...”

Da leitura do excerto reproduzido, constata-se que o Juízo
a quo
na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a “
culpabilidade, motivos e consequências do crime
”
, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

Todavia, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, concorre caso de circunstância atenuante (confissão espontânea). Ausentes agravantes. Como a atenuante não pode levar a pena aquém do mínimo fixado em abstrato para o delito, permaneceu nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena passíveis de aplicação, restando em 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, fixando o regime fechado para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV DO CPB.

In casu, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, denota-se que as qualificadoras do tipo foram apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo às partes, acusação e defesa, oportunizado se manifestarem tanto acerca de suas ocorrências como da não ocorrência, tendo o corpo de jurados decidido com base no seu convencimento.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, restando comprovado que houve a utilização de meio que impedisse a defesa da vítima, uma vez que persiste o elemento surpresa, eis que o Apelante inesperadamente se muniu de um pedaço de madeira com prego e golpeou repetidamente a vítima.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CPB.

Quanto à aplicação de atenuante inominada, prevista no art. 66 do CPB, analisando detidamente os autos, verifica-se que não tem como reconhecê-la, principalmente porque não existiu qualquer circunstância relevante que ensejasse seu reconhecimento, consequentemente, sua incidência deve se limitar a circunstâncias extremamente relevantes no caso concreto, o que na situação em análise não ocorreu.

REGIME INICIAL.

Por fim, pugna a defesa pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Assim, não havendo nenhuma redução na pena fixada na sentença, que justifique a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime fechado, o qual se revela compatível com o
quantum
de reprimenda estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial provimento
para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, restando definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/08/2024